Tribunal: TJDFT
Processo: 0753614-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS APÓS REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação proferida em ação submetida ao rito ordinário com pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, objetivando a suspensão dos descontos incidentes em suas contas bancárias. A parte agravante sustenta o direito de cancelar as autorizações de débito automático com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: se a revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, impõe às instituições financeiras o dever de cessar imediatamente os descontos; e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, assentou a licitude dos descontos em conta corrente vinculados a operações de crédito enquanto vigente a autorização do titular, afastando a analogia com o regime dos empréstimos consignados previstos na L. 10.820/2003.
4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao titular o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, seja perante a instituição depositária, seja perante a destinatária, sem restrição às hipóteses de desconhecimento da autorização.
5. A revogação da autorização não caracteriza má-fé, tampouco exonera o consumidor das obrigações contratuais, que permanecem exigíveis pelos meios ordinários de cobrança. Descontos posteriores à revogação configuram prática ilegal.
6. Comprovado o pedido de cancelamento e mantidos os descontos automáticos, demonstram-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo diante da retenção de rendimentos essenciais.
7. Em razão do cancelamento da autorização, não subsiste o lançamento de saldo provisionado negativo decorrente dos débitos indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta da agravante, sob pena de multa cominatória.

Tese de julgamento:
"1. A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN n. 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos vinculados a operações bancárias, sob pena de ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 2o, 4o, 6o e 9o; CPC, art. 300; L. 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 2041895, 0723031-65.2025.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/8/2025, DJe 19/9/2025.